Tribunal: TJDFT
Processo: 0716997-36.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0716997-36.2019.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARINA GOMES DE OLIVEIRA ALVES REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CRFB/88 contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. REJEIÇÃO. USO OFF LABEL DO MEDICAMENTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Insurge-se o Distrito Federal contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo ao fornecimento do medicamento DENOSUMABE. Alega a preliminar de nulidade da sentença, diante da inobservância do litisconsórcio necessário, com a inclusão da União, tendo em vista se tratar de medicamento não padronizado. No mérito, alega não estarem presentes os requisitos necessários para o fornecimento de medicamento para uso off label. Contrarrazões apresentadas (ID 12627326). 2. Preliminar de nulidade – litisconsórcio passivo necessário: A tese fixada pelo STF em sede de repercussão geral (Tema 793) foi que os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área de saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. A hipótese é de litisconsórcio facultativo e não necessário. Acórdão 1221343, 07417765520198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no PJe: 22/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Portanto, rejeita-se a preliminar. 3. Não merece prosperar a tese do recorrente de inviabilidade de custeio de medicamento para uso off label, uma vez que, recentemente, o STJ, no REsp 1721705/SP (Amil Asistência Médica Internacional S.A. versus Marina Zoe Skyvalakis Stegmann), firmou a seguinte tese: Quem decide se a situação concreta de enfermidade do paciente está adequada ao tratamento conforme as indicações da bula/manual da ANVISA daquele específico remédio é o profissional médico. Autorizar que a operadora negue a cobertura de tratamento sob a justificativa de que a doença do paciente não está contida nas indicações da bula representa inegável ingerência na ciência médica, em odioso e inaceitável prejuízo do paciente enfermo. (REsp 1721705/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/08/2018, DJe 06/09/2018). 4. Assim, entendo que tal tese também pode ser aplicada ao SUS, pois autorizar que o Poder Público negue o fornecimento de medicamento, sob a justificativa de que a doença do paciente não está contida nas indicações da bula representa ingerência na ciência médica em prejuízo ao paciente. 5. Recurso CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. Sem recolhimento de custas diante da isenção legal. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista o teor da Súmula 421 do STJ, pois embora a Defensoria Pública do Distrito Federal detenha autonomia funcional, administrativa e financeira, a capacidade de autogestão em nada modifica a natureza jurídica da referida Instituição, permanecendo como órgão do Distrito Federal, com orçamento oriundo da receita do referido ente federativo. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95. Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado em razão de isenção legal do recorrente. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que o acórdão recorrido afastou a aplicação do entendimento do e. STF, no Tema 793, ao rejeitar a questão colocada no recurso de não incluir, no caso em tela, a União como litisconsórcio necessário. Todavia, cabe ressaltar, por relevante e oportuno, que o acórdão recorrido está em sintonia com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no âmbito do RE 855178/SE (Tema 793), julgado na sistemática de repercussão geral, cuja ementa é de válida transcrição: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos. (RE 855178 ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020) (grifei) Com efeito, segue entendimento jurisprudencial prolatado no âmbito do e. STF que ratifica o entendimento esposado pela 2a Turma Recursal do DF no acórdão recorrido. Veja-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. 1) RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES. 2) INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RE 586995 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 28/06/2011, DJe-156 DIVULG 15-08-2011 PUBLIC 16-08-2011 EMENT VOL-02566-01 PP-00073) (grifo nosso) Ante o exposto, com fulcro no art. 1.030, I, “a”, do CPC, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de maio de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF